Tribunal: STF
Processo: ARE 1569278
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Charles Francisco Dantas Junior contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ] PRELIMINAR. ACUSADO TRAJANDO UNIFORME CARCERÁRIO. NULIDADE INEXISTÊNTE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO APOIADA NA PROVA PRODUZIDA AO LONGO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU EMINENTE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS COM APOIO NAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. MITIGAÇÃO NOS FEITOS AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE. PEDIDO DE REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PROVIMENTO PARCIAL.



    1. A alegação em plenário de que o réu foi impedido de fazer a troca do uniforme carcerário, quando na verdade não existia familiar do acusado para fornecer a citada vestimenta, não caracteriza nulidade.



    2. Não estando a decisão dos jurados dissociada da prova colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório, impõe-se a sua manutenção, sob pena de desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    3. Para a caracterização da legítima defesa é necessário que o agente repila, usando moderadamente dos meios necessários, uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.



    4, Incabível o afastamento das qualificadoras do homicídio, vez que reconhecidas pelos jurados com apoio nas provas dos autos, o que só poderia ser obtido com a anulação do julgamento e uma nova submissão do réu a Júri Popular, sob pena de ferir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    5. Nos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri é possível a mitigação da aplicação do Princípio do non reformatio in pejus indireta, visto que a avaliação dos fatos nesse tipo de procedimento é entregue ao Conselho de Sentença, que analisando os fatos imputados ao réu através de um novo corpo de jurados, poderá fazer uma valoração diferente, não admitindo causas de aumento, diminuição, qualificadoras, entre outras reconhecidas no julgamento anterior.



    6. Segundo orientação do STJ, apenas condenações por fatos pretéritos com trânsito em julgado devem ser atreladas aos maus antecedentes.



    7. A exasperação da pena-base, lastreada na avaliação negativa das consequências do crime, qual seja, a morte da vítima, deve apresentar qualquer outro elemento apto a demonstrar que a elementar responsável pela tipificação) do crime de homicídio excedeu a normalidade. Precedentes. 8. Pena redimensionada.  



    9. Recurso provido em parte.  



    Nas razões de recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 1º, inciso III, art. 5º, incisos III e XLI, art. 93 IX, da Constituição Federal, e a súmula vinculante nº 11.



    Argumenta que a sessão de julgamento é nula, pois o réu foi obrigado a se apresentar ao Conselho de Sentença vestindo roupas do sistema prisional, apesar do pedido tempestivo da defesa para que lhe fosse permitido usar trajes civis levados por sua família.



    Aduz que, assim como o uso injustificado de algemas, a utilização do uniforme carcerário é estigmatizante e cria uma imagem de culpa que pode influenciar o ânimo dos jurados leigos, violando a presunção de inocência e a plenitude de defesa, especialmente quando o indeferimento do pedido pelo juiz presidente foi genérico e sem fundamentação concreta.



    Ao final, requer o recorrente o conhecimento e provimento do presente recurso para “anular o decisum guerreado no ponto em que contrariou os mencionados dispositivos da Carta Magna, reconhecendo-se as violações aqui denunciadas.” (e-doc 43, p. 10). 



    Examinados os autos, decido. 



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    Isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria



    “3 - Repercussão Geral



    No ponto, porque oportuno, destaque-se a repercussão geral da questão constitucional ora agitada (art. 103, § 3°, da CF / art. 543 - A, § 2°, do CPC), eis que a solução da controvérsia repercutirá não apenas na presente persecutio criminis, na medida em que preservará a ordem jurídica e a proteção judicial efetiva com a observância ao dever de fundamentação das decisões judiciais quando em foco processos permeados por vícios como o da espécie. 



    Sem dúvida, os aspectos jurídicos da questão apreço ultrapassam a órbita do direito subjetivo do recorrente, dado que a correta aplicação e interpretação das normas constitucionais, especialmente quando versam a respeito de direitos e garantias constitucionais, têm repercussão no ambiente da efetiva prestação jurisdicional, evitando o estabelecimento de insegurança jurídica.” (e-doc 43, p. 9-10).



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, no que se refere à afirmação de que o uso de roupas típicas de presidiário durante o julgamento no Tribunal do Júri comprometeria o pleno exercício da defesa, tal argumento não se mostra fundamentada.



    No caso, o Acórdão do TJPE demonstrou de maneira fundamentada a inexistência da alegada nulidade:



    “Nesse cenário, onde o júri anterior já havia sido anulado e a própria defesa já tinha requerido um adiamento da sessão pela ausência das testemunhas, que novamente não compareceram ao júri, nos leva a crer, de fato, que o Parquet está correto quando afirma estar a defesa se utilizando de artifícios para obstruir a realização do julgamento. 



    De modo que, a meu ver, a alegação em plenário de que o réu foi impedido de fazer a troca do uniforme carcerário, quando na verdade existia familiar seu para fornecer a citada vestimenta, não caracteriza nulidade. 



    No mérito, o apelante defende a tese de legítima defesa, afirmando que a decisão proferida pelos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. Pois bem. 



    Por opção da Constituição Federal (CF), cabe ao Tribunal do Júri a competência funcional para os crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, "d"). A ordem constitucional conferiu, assim, aos jurados de origem popular, o julgamento do mérito da acusação. A decisão dos jurados, malgrado não seja intangível como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser respeitada, em linha de princípio, em razão da chamada soberania do veredicto.  



    Em consequência direta, o órgão colegiado do Tribunal de Justiça, integrado por togados, não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados. A competência reservada ao órgão colegiado do Tribunal de Justiça é restrita a rescisão da decisão quando arbitrária (art. 593, inciso III, do CPP). É por isso que, valorado os fatos pelos jurados, a decisão daí decorrente somente poderá ser rescindida quando estiver complementarmente dissociada de qualquer elemento probatório. Havendo plausibilidade, ainda que por indícios ou inferências, entre a tese acolhida e qualquer elemento de prova, a decisão dos jurados deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CR, art. 5o, XXXVIII, “c”).



    Neste sentido, existe vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgRg no REsp 644.226/DF, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 14/04/2015, DJe 04/05/2015; AgRg no REsp 697.565/MG (2015/0097468-4); Rei. Ministro ERICSON MARANHO, julgado em 03/08/2015, DJe 06/08/2015; AgRg no REsp 1366656/MG, Rei. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014; HC 120.967-MS, Rei. Min. Nilson Naves, julgado em 3/12/2009.



    Na hipótese dos autos, entendo que a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, uma vez que há elementos suficientes para demonstrar que o réu agiu com o claro propósito de ceifar a vida da vítima da infração.” (e-doc 37, p. 4-5). 



    É certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente